Tribunal: TJMT
Processo: 1002995-30.2016.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002995-30.2016.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), DORIVAL JOSE BERTUOL - CPF: 346.278.719-53 (REPRESENTANTE), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), LEANDRO RAFAEL PERIUS - CPF: 027.207.750-02 (ADVOGADO), CONSTRUTORA BS S.A. - CNPJ: 00.521.472/0001-90 (EMBARGANTE), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), ISRAEL ASSER EUGENIO - CPF: 017.508.341-03 (ADVOGADO), LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS - CPF: 699.598.621-00 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), MARCOS SOUZA DE BARROS - CPF: 329.042.741-20 (ADVOGADO), CONSTRUTORA BS S.A. - CNPJ: 00.521.472/0001-90 (EMBARGADO), ISRAEL ASSER EUGENIO - CPF: 017.508.341-03 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS - CPF: 699.598.621-00 (ADVOGADO), MARCOS SOUZA DE BARROS - CPF: 329.042.741-20 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (EMBARGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), DORIVAL JOSE BERTUOL - CPF: 346.278.719-53 (REPRESENTANTE), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), LEANDRO RAFAEL PERIUS - CPF: 027.207.750-02 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NA AÇÃO RESCISÓRIA – EXTINÇÃO DA RESCISÓRIA
– AUSÊNCIA DE OFÍCIO - OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 1.022 DO CPC – MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.

A
inda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas, mero inconformismo do embargante com o julgamento na parte que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

Não se converte em multa a favor do Réu, o depósito previsto no artigo 488, II, do Código de Processo Civil (1.973) , quando a ação é extinta, sem julgamento de mérito, por decisão monocrática do Relator. O texto legal exige o julgamento unânime do órgão colegiado, de inadmissão ou improcedência da ação rescisória, o que não se confunde com julgamento colegiado unânime do agravo interno.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por

SILAS DO NASCIMENTO FILHO E CONSTRUTORA BS LTDA. (
id. 66952985) e por
DORIVAL JOSÉ BERTUOL,
contra acordão da minha relatoria que, à unanimidade, desproveu o agravo interno.

O 1º Embargante (
SILAS DO NASCIMENTO FILHO E CONSTRUTORA BS LTDA.)
alega que o acordão é omisso quanto à destinação do depósito rescisório previsto no inciso II do artigo 488 do CPC, 1973, vigente a época da prolação da sentença. Pugna que seja aplicado o inciso II, do mencionado artigo e convertido em multa, pois, houve julgamento unânime.

Contrarrazões (id. 68295987) pelo desprovimento, por ausência de intenção temerária com o seu ajuizamento.

O 2º Embargante (
DORIVAL JOSÉ BERTUOL
), defende omissão quanto aos argumentos da ausência de sucedâneo recursal. Aduz que não foi enfrentado o fato de que o entendimento jurisprudencial, relativo ao cabimento da Ação Rescisória sem resolução do mérito, na vigência do CPC/1973 não se restringe somente quando há juízo sobre a existência ou a inexistência da relação de direito material, mas, quando a sentença se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no artigo 485, do CPC 1973, o que teria acontecido no caso.

Acrescenta ainda o v
oto do Excelentíssimo ministro relator Paulo Tarso Sanseverino, nos autos da Ação Rescisória n.º 5931, proferido em 21.06.2018, onde entendeu ser plenamente possível o cabimento de Ação Rescisória com fundamento no CPC/2015, mesmo contra sentença transitada em julgado na vigência do CPC/1973, quando os fatos e fundamentos invocados como causa de pedir subsume-se às hipóteses de cabimento à luz do regramento processual civil de 1973.

Ainda, pontua que o próprio magistrado de 1ª. Instancia consignou na sentença, que a parte requerente, ora Embargante, foi intimada somente por meio de seu advogado, portanto, confirmando que não houve intimação pessoal.

Ainda defende que acordão é omisso quanto à impossibilidade de propositura de nova demanda, pois, nos casos de sentença sem resolução do mérito, por abandono da parte, o STJ entende que não há interrupção do prazo prescricional.

Ainda, levanta outra omissão: ausência de manifestação na sentença, objeto da ação rescisória, acerca da ausência de intimação pessoal do requerente/embargante; explica que a necessidade de intimação pessoal, não foi abordada no âmbito da sentença.

Ao final requer sejam sanados os vícios apontados, emprestando-lhes efeitos infringentes para que seja afastada a preliminar suscitada pelo Embargado, reconhecendo-se o cabimento da Ação Rescisória.

Contrarrazões (id. 68843993) pelo desprovimento do recurso, que seja reconhecida a litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, VII, do CPC, com aplicação da multa do artigo 81 do CPC, condenando o Embargante ao pagamento da multa de 10% sobre o valor atualizado da causa e a arcar como os honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado anteriormente,
tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
SILAS DO NASCIMENTO FILHO E CONSTRUTORA BS LTDA. (
id. 66952985) e por
DORIVAL JOSÉ BERTUOL,
contra acordão da minha relatoria que, à unanimidade, desproveu o agravo interno.

A ementa do acordão recorrido é a seguinte:

“AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NA AÇÃO RESCISÓRIA – EXTINÇÃO DA RESCISÓRIA – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Decisão que se mantém pelos seus próprios fundamentos jurídicos, legais e fáticos. ”

Pois bem.
Frise-se que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

DOS EMBARGOS INTERPOSTO POR DORIVAL JOSÉ BERTUOL.

Defende, em síntese, as seguintes omissões: Jurisprudência sob o código de 1.973, que entendia pela possibilidade de rescisória nos casos de hipóteses previstas no artigo 485, do CPC 1973; impossibilidade de propositura de nova demanda, pois, nos casos de sentença sem resolução do mérito, por abandono da parte, o STJ entende que não há interrupção do prazo prescricional; e que não houve enfrentando à afirmativa de que a parte Embargante só foi intimada pelo advogado, quando, pela norma, deveria haver sua intimação pessoal, para dar andamento no feito.

Malgrado as teses do Embargante, da leitura das razões recursais, se afigura nítido o intuito dos embargantes de ver reexaminado o julgamento, o que se revela inadmissível.

As questões invocadas já foram exaustivamente debatidas.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO ESPECIAL DE COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA. COTRIBÁ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. MULTA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a afastar eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.

2. Constatada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015 e determinada a devolução dos autos à origem para novo julgamento dos embargos de declaração, fica prejudicada a análise de recurso interposto pela parte contrária.

3. Segundo orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, a interposição de recursos cabíveis não implica "litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe 4/12/2012).

4. Não constatado o caráter protelatório d os embargos de declaração, não cabe a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.

5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.” (EDcl no AgInt no REsp 1702612/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021)

Quanto à rescisória nos casos de hipóteses previstas no artigo 485 do CPC/1973, e a afirmativa constante da sentença de intimação somente do advogado:

“
Para exaurir a questão, da invocação de violação literal de disposição de lei, (ausência de intimação pessoal, prevista no §1º., do artigo 267, do CPC), acrescento que esta deve ser interpretada no sentido de que tais questões não terem sido abordadas no âmbito da sentença, o que não é caso.

Nesse sentido, o STF:

“AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A DECISÃO RESCINDENDA. DESCABIMENTO. 1. O emprego da ação rescisória é excepcional, comportando exegese estrita, uma vez que visa romper a tranquilidade social estabelecida pela coisa julgada, consagrada como direito fundamental pela constituição pátria. Assim, não é ela cabível para levar ao rejulgamento de questões já regularmente decididas, em razão da ocorrência da preclusão.
2. A previsão do art. 966, inc. V, do CPC, no sentido de autorizar o cabimento da rescisória quando a decisão rescindenda violasse literal disposição de lei, deve ser interpretada no sentido de tais questões não terem sido abordadas no âmbito do acórdão rescindendo.
3. No caso, a questão relativa à necessidade de recolhimento das contribuições facultativas à Previdência para o segurado especial fazer jus ao auxílio-acidente foi abordada e suficientemente fundamentada na decisão rescindenda. 4. Ademais, à época do julgado, o entendimento sobre a matéria era alvo de controvérsia neste Tribunal de Justiça e nos demais tribunais pátrios. Assim, não há como pretender rescindir-se o acórdão sob alegação de violação à literal dispositivo de lei. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE? (AR 70074157868/Facchini). (destaquei)

No caso, a juíza declarou expressamente o porquê do seu entendimento, no caso concreto, pela prescindibilidade da diligência. Vejamos:

“(...)

No caso sub judice, ressai dos autos que a parte requerente, devidamente intimada por meio de seu advogado (artigo 234ss, CPC), não olvidou praticar o ato próprio que lhe competia, impondo injustificada estagnação do avanço procedimental, circunstância esta de flagrante afronta ao inciso LXXVIII do artigo 5º da CF/88.

Tal circunstancia, de per si, impõem a extinção da presente relação processual ante a destacada e hodierna falta de interesse processual, com prescindibilidade da diligência esculpido no §1º., do artigo 267 do CPC, e isto porque, em pensamento singelo e despretensioso, julgo que à parte requerente recai a culpa in elegendo (art. 932, III, do CC) pela desídia do profissional voluntariamente constituído para exercício da imprescindível capacidade postulatória (art. 36 ss, CPC cc art. 1º., I, EOAB).”.

Contudo, reafirmo que “A ação rescisória não se presta para a correção de injustiça da sentença nem para reexame da prova" (RT/ 541/236)”.

Reafirmo: a juíza sentenciante declarou expressamente seu entendimento e cabia à parte ter recorrido da sentença.

E quanto à impossibilidade de propositura de nova demanda:

“Se não bastasse, a tese de que a Rescisória está amparada no artigo 966, V e VIII §1º e §2º., do CPC/2015, “face a impossibilidade da propositura de nova ação se faz presente em virtude da ocorrência da prescrição do seu direito, pois, nos casos de abandono da causa, não há interrupção do prazo prescricional”, se trata de uma inovação processual, pós citação, amparada na decisão saneadora, que se encontra superada, sendo inviável a pretensão.

Ainda que superada qualquer das teses, nem mesmo assim teria cabimento a rescisória, pois, conforme orientação doutrinária o impedimento à nova propositura da demanda diz respeito às situações previstas no artigo 486, § 1º, do CPC/2015, em que a extinção do processo sem resolução do mérito torna inviável ajuizar a mesma demanda, sem qualquer modificação, o que não é o caso do reconhecimento do abandono de causa.

Vejamos:

“O CPC/2015 inova, no § 2º do art. 966, ao permitir a rescindibilidade de decisão que, embora não seja de mérito, impeça a 'nova propositura da demanda' (inc. I) ou digam respeito à 'admissibilidade do recurso correspondente' (inc. II).

O impedimento à nova propositura da demanda diz respeito às situações previstas no art. 486, § 1º, do CPC/2015, em que a extinção do processo sem resolução do mérito torna inviável ajuizar a mesma demanda, sem qualquer modificação.” (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenação: Teresa Arruda Alvim Wambier et al., 2ª ed., São Paulo: RT, 2016, pág. 2.247)

Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero se alinham ao que aqui tem sido enunciado:

“A compreensão do inciso I do § 2º do art. 966, CPC, requer a consideração do art. 486, § 1º, CPC, que reza que 'no caso de extinção em razão de litispendência e nos casos dos incisos I, IV, VI e VII do art. 485, a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito'. Quando o processo é julgado extinto sem resolução do mérito com base em, por exemplo, litispendência, falta de pressuposto processual, ou ausência de interesse processual ou de legitimidade, a propositura de nova (rectius: da mesma) ação depende da correção do vício que levou ao reconhecimento da litispendência, da falta de pressuposto processual, ou da ausência de interesse ou legitimidade.” (Ação Rescisória: Do Juízo Rescindente ao Juízo Rescisório, São Paulo: RT, 2017, pág. 94)

Como é sabido e consabido, que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Se não bastasse, “O julgador, no exame das lides que lhe são submetidas, não está obrigado a responder questionários jurídicos elaborados pelas partes e nem a discorrer sobre todos os dispositivos legais por elas invocados. É de sua obrigação, ao examinar os contornos da lide controvertida, apresentar os fundamentos fáticos e jurídicos em que apoia suas convicções para decidir” (AgRg no AREsp 180.224/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 23/10/2012).

Com esses apontamentos, diferentemente do mencionado, não há qualquer vício no acordão, mas, apenas descontentamento da parte Embargante com o resultado do julgamento na parte que lhe é desfavorável.

Não reconheço, pelo menos por ora, litigância de má-fé, que o Embargante tenha extrapolado seu direito de recorrer. Entretanto, fica advertido que as matérias já foram exaustivamente debatidas e, que, eventual descontentamento, se assim entender, deve ser objeto de recurso a Instâncias Superiores.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

DO RECURSO INTERPOSTO POR SILAS DO NASCIMENTO FILHO E CONSTRUTORA BS LTDA..

Em síntese, alegam omissão quanto à conversão do débito em multa, nos termos do artigo inciso II do artigo 488 do CPC, 1973.

Não há omissão quanto à conversão em multa, entretanto, é necessário prestar esclarecimento.

Não se converte em multa a favor do réu o depósito previsto no artigo 488, II do CPC, quando a ação é extinta, sem resolução do mérito, por decisão monocrática do Relator. O texto legal exige julgamento unanime do órgão colegiado.

Registro que, o que foi levado a julgamento colegiado foi o agravo interno, contra a decisão que acolheu a preliminar e julgou extinta a rescisória. No agravo, foi reconhecido que não existem elementos para alterar a decisão; entretanto, não muda o fato de que a rescisória foi julgada extinta sem resolução do mérito, monocraticamente, o que, no meu entendimento não pode ser confundido.

Aliás, o recurso, agravo interno, foi desprovido, e não houve decisão de inadmissibilidade ou improcedência da rescisória, como prevê a norma.

Ante todo exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

De ofício,
faculto o levantamento do depósito pelo autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021